Tribunal: TJMT
Processo: 1005819-11.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator
____________________________________________________________________________
EMENTA:
RECURSO INOMINADO – RECURSO CONTRA DECISÃO JÁ PACIFICADA EM TRIBUNAL SUPERIOR – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – DÉBITO INEXISTENTE – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL– CONFIGURAÇÃO – PEDIDO CONTRAPOSTO – AFASTADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro”, que dispensa a prova de sua ocorrência.
Em caso de interposição de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, §4° do NCPC.
Tratando-se de recurso em confronto com a jurisprudência do Colegiado Recursal, aplica-se o inciso V, “a”, do art. 932 do Código de Processo Civil, e Súmula 02 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que Julgou Improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da recorrida no pagamento de indenização, a título de danos morais, em virtude da indevida inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente, condenando a parte recorrente no pagamento dos débitos vencidos, discutido nos autos, objeto da negativação.
Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:
1. Da conduta ilícita da empresa recorrida.
2. Dos danos morais e do valor indenizatório a tal título.
Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.
A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.
É o relatório.
DECIDO
Com lastro no que dispõe a alínea “a”, inciso V do artigo 932 do Código de Processo Civil, com Enunciado 102 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais e com a Súmula 02 da Turma Recursal Única de Mato Grosso, e, considerando que o tema fático-jurídico abordado no presente recurso se encontra em confronto com o atual entendimento uníssono deste Colegiado Recursal, passo ao julgamento monocrático do mesmo.
Pois bem. No que tange ao mérito, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, conclui-se que o nome da parte recorrida foi apontado junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, por débito inexistente.
Saliento que, se a empresa credora informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.
Com essas considerações, entendo que restou configurada a responsabilidade civil da empresa recorrente, uma vez que, a mesma não comprovou a existência de relação jurídica junto ao recorrido.
Dessa forma, tenho que a prestação do serviço pela empresa recorrente foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).
E, levando-se em conta os argumentos acima esposados, entendo razoável, declarar inexistente o débito “sub judice” (R$ 184,81), bem como a estipulação da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, pois que, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à empresa recorrida.
Entretanto, verifico que a parte recorrida possui restrição posterior à realizada pela empresa recorrente, motivo pelo qual tenho que as mesmas devem ser consideradas para critérios de fixação do “quantum” indenizatório.
O relator pode monocraticamente DAR PROVIMENTO PARCIAL a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, V, “a” do Novo Código de Processo Civil:
Art. 932. Incumbe ao relator:
V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
A - súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.(sublinhei).
Em face à norma supra esta Turma Recursal editou a Súmula no 02, com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal.” (sublinhei).
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto no art. 932, V, “a”, do Novo Código de Processo Civil, e na Súmula no 02 desta Turma Recursal a Súmula no 02 desta Turma Recursal, monocraticamente, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para o fim de reformar a r. sentença, declarando inexistente o débito “sub judice ” (R$ 184,81), bem como condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir do evento danoso e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão, e, por consequência, julgar improcedente o pedido contraposto.
Diante do provimento parcial do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.
Eventual aviamento de Agravo Interno meramente protelatório será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4o do NCPC.
Intimem-se.
Cumpra-se
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator.